Tribunal: CARF
Processo: 13643.000670/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000670/2003-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.296 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
EDUARDO MOREIRA DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
ERRO
DEVIDO
A
LAPSO
MANIFESTO.
Acolhem-se os embargos que apontaram erro devido a lapso manifesto no voto
condutor do julgado, para correção das datas utilizadas na aferição da
decadência, sem alterar o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-007.654, de
27/02/2019, sem efeitos infringentes, corrigir as datas utilizadas para aferição da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo contribuinte contra o
Acórdão no 9202-007.654, que conheceu e deu provimento parcial a Recurso Especial da
procuradoria, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para afastar a decadência
relativamente ao ano-calendário de 1997.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000670/2003-63
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.296 - CSRF/2a Turma
Processo no 13643.000670/2003-63

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica
aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha conseqüências específicas previstas
na legislação regente da matéria.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA
DECIDIDA
NO
STJ
NA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543C
DO
CPC.
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA
DO ART. 150, §4o., DO CTN.
O § 2o do art. 62 do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 SC,
decidido na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, o que faz com que a
ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173 nas demais situações.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. TERMO INICIAL.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (Súmula CARF no 101)
Aponta o embargante erro material quanto à indicação da data de ciência do
lançamento e no termo final de contagem do prazo decadencial, como sendo, respectivamente,
18/12/2013 e 31/12/2013, quando o correto seria 18/12/2003 e 31/12/2003.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da CSRF deu seguimento
ao pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Os embargos foram interpostos tempestivamente a tendem aos demais requisitos
formais de admissibilidade.
Quanto ao mérito, o erro apontado é de fácil constatação.
De fato, a matéria devolvida para a apreciação do Colegiado era a definição do
termo inicial de contagem do prazo decadencial. Mais especificamente se este seria definido com
base no art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN. Decidiu-se pela aplicação do art. 173, I,
do CTN. Porém, ao se indicar objetivamente o termo final de contagem do prazo decadencial,
por evidente erro devido a lapso manifesto, grafou-se como sendo a data da ciência do
lançamento 18/12/2013, quando esta, na verdade, foi 18/12/2003. Em decorrência, também
indevidamente, o voto referiu-se ao termo final da decadência como sendo 31/12/2013, quando o
certo seria 31/12/2003. Eis o trecho do voto que contém o erro:
No presente caso não houve pagamento antecipado, portanto aplica-se a regra do art.
173, I do CTN. Como o fato gerador ocorreu em 31/12/1997, o termo final do prazo
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.296 - CSRF/2a Turma
Processo no 13643.000670/2003-63

decadencial seria 31/12/2013. Como a ciência do lançamento ocorreu em 18/12/2013,
não há falar em decadência.
Cumpre, pois o acolhimento dos embargos para a correção dessas datas: a ciência
do lançamento ocorreu em 18/12/2003 (e-fls. 260) e, portanto, tratando de lançamento cujo fato
gerador ocorreu em 31/12/1997, pela regra do art. 173, I do CTN, o termo inicial de contagem do
prazo decadencial é 1o/01/1999, e o termo final 31/12/2003. Portanto, não há decadência em
relação ao fato gerador 31/12/1997.
Ante o exposto, acolho os embargos para a correção do acórdão embargado, nos
termos referidos acima.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital